Tribunal: TJDFT
Processo: 0710498-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710498-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF LAMINADOS DE ACO LTDA AGRAVADO: RAILTO BISPO DA SILVA, EMBRAMAQ EMPRESA BRASILIENSE DE MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DF LAMINADOS DE ACO LTDA, contra decisão, proferida em ação de falência (0054145-38.2013.8.07.0015), proposta por AKAD ACADEMIA LTDA, em seu desfavor. Por meio da decisão de ID 226389273, o juiz esclareceu que o arrematante de imóvel em leilão judicial deverá buscar a tutela possessória adequada, contra terceiros ocupantes do imóvel, na qual será possível a ampla produção de provas e a garantia do contraditório e da ampla defesa aos ocupantes: “Trata-se de ação de falência, na qual foi determinada a expedição de mandado de imissão na posse em favor do arrematante. Contudo, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, o cumprimento da medida não foi possível, tendo em vista que o imóvel se encontra ocupado por terceiros. No local, funciona uma oficina/funilaria de estrutura modesta, com aproximadamente 15 veículos em atendimento, além de pequenas edificações utilizadas como moradia por três famílias, incluindo crianças. Os ocupantes relataram não possuir condições de desocupar o imóvel de imediato, razão pela qual requereram a concessão de prazo para a desocupação. Diante desse contexto, esclareço que a arrematação confere ao adquirente a propriedade do bem, mas não assegura, por si só, a posse imediata, especialmente quando há ocupação consolidada por terceiros. O mandado de imissão do arrematante na posse do bem arrematado em leilão (artigo 901, § 1o, do CPC) produz efeitos contra o antigo proprietário do bem, e não contra terceiros, em especial quando o imóvel arrematado encontra-se ocupado há um longo período, com sinais de posse consolidada. Nessa hipótese, o arrematante deverá buscar a tutela possessória adequada na qual será possível a ampla produção de provas e a garantia do contraditório e da ampla defesa aos ocupantes. Portanto, não há como determinar nova expedição de mandado de imissão na posse, cabendo ao adquirente adotar as medidas judiciais pertinentes para a efetivação da posse do bem. Intime-se o arrematante desta decisão. Prossiga-se nos termos da decisão de ID. 222651930.” Em seu recurso, a parte agravante pede a concessão de liminar para que seja determinada a expedição de mandado de imissão na posse em favor do agravante, e seja efetivado o seu cumprimento nos autos da arrematação judicial. No mérito, requer o agravante que seja confirmada a liminar deferida com a consequente reforma da decisão recorrida determinando-se a expedição de mandado de imissão na posse em favor do agravante, e seja efetivado o seu cumprimento nos autos da arrematação judicial. Sustenta que o juiz tenta imputar ao agravante o ajuizamento de ação autônoma visando a imissão na posse de um imóvel cuja alienação judicial ocorreu naqueles autos, fato este que por si só, autoriza a efetivação do Mandado de Imissão na Posse, mesmo porque há prazos a serem cumpridos na Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP para conclusão do processo do PRODECON (antigo Pró-DF), concernentes ao pagamento de taxas de ocupação atrasadas, geração de novos empregos no local e efetiva instalação da empresa agravante naquele local. Assevera que é necessário o cumprimento de diversos requisitos para aquisição efetiva do imóvel, antigo programa de desenvolvimento econômico do Distrito Federal (PRODECON), e, para tanto, faz-se imprescindível a posse do bem, para assim, poder instalar a empresa agravante, gerar os empregos necessários no local e arcar com o pagamento das taxas de ocupação atrasadas junto à TERRACAP. Argumenta que o prejuízo causado pelos invasores soma vultoso importe, porquanto que retiraram toda a estrutura metálica contida no imóvel, especialmente: pilares, tesouras metálicas, cobertura, grades e portões. Afirma que manter a ocupação clandestina da forma pretendida pelo magistrado a quo autoriza a conduta reprovável de terceiros de má-fé, que acompanham processos falimentares, adentram ao imóvel e retiram o proveito econômico que pretenderem, o que se revela absurdo. Alega não ser crível que mesmo depois da emissão do mandado de imissão na posse, o oficial de justiça devolva o mandado por ordem do magistrado, para em seguida, o magistrado solicitar que seja ajuizada ação autônoma, conquanto que poderia ser resolvido nos mesmos autos em que ocorreu o leilão judicial. Além do mais, é preciso destacar que por se tratar de direitos possessórios, a ação possui rito especial próprio, que impede a concessão de liminar, uma vez inexistir posse pretérita do arrematante, sendo necessário aguardar o transcurso de todo o processo em eventual ação autônoma, fato este que notoriamente impedirá o cumprimento dos prazos previstos pela Companhia Imobiliária de Brasília -TERRACAP. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 69959189. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante se insurge contra a decisão em que o magistrado de origem esclareceu que o arrematante de imóvel em leilão judicial deverá buscar a tutela possessória adequada, contra terceiros ocupantes do imóvel arrematado judicialmente, na qual será possível a ampla produção de provas e a garantia do contraditório e da ampla defesa aos ocupantes. A controvérsia central reside na necessidade de ajuizamento de ação própria para a imissão na posse, considerando a ocupação do imóvel por pessoa não parte na lide. Nos termos do art. 903, caput, do CPC, qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Com efeito, se o imóvel arrematado judicialmente estiver ocupado por uma pessoa que não fez parte do processo executivo, o arrematante deve entrar com uma ação própria para obter a posse. Caso o ocupante não tenha participado do processo de arrematação, o direito do arrematante à posse deve respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, nesta fase processual não há suficientes para alterar a decisão agravada. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem, pois os ocupantes do imóvel, de fato, não participaram da ação de falência e o ordenamento jurídico já prevê outros meios judiciais próprios. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator